Tribunal: STF
Processo: Rcl 55974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Colônia do Piauí/PI, em 23.9.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Oeiras/PI no Processo n. 0000077-73.2022.5.22.0107, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “Franciana Alves da Silva, qualificada na inicial e regularmente representada por advogado, ingressou com RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em face do Município de Colônia do Piauí pleiteando a implantação e o pagamento de adicional de insalubridade, com os devidos reflexos, além da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Apresentou documentos.



    (…) O TRT da 22º Região já pacificou entendimento segundo o qual a competência para o julgamento de matéria relacionada ao meio ambiente e medicina do trabalho, independentemente da natureza do vínculo – estatutário ou celetista –, é da Justiça do Trabalho, consoante a Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal – STF segundo a qual: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’.



    (…) Sendo assim e ressalvado posicionamento anterior em sentido contrário, rejeito a preliminar de incompetência.



    (…) Isso posto, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada e, no mérito, julga-se PROCEDENTE, EM PARTE o pedido objeto da vertente ação proposta por Franciana Alves da Silva em face de Município de Colônia do Piauí, para condenar o ente público réu, após o trânsito em julgado da decisão, a implantar em holerite adicional de insalubridade (40%), bem como a pagar diferenças pretéritas e imprescritas, com repercussões pertinentes, conforme fundamentação supra que integra o presente decisum como se nele estivesse transcrita” (fls. 1-7, e-doc. 12).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso ordinário, pendente de julgamento na presente data.



    2. Afirma o reclamante que a beneficiária “ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Colônia do Piauí-PI, ora Reclamante, alegando, em síntese, que fora admitida em 19/03/2019, mediante prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de zeladora. Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%)” (fl. 1).



    Sustenta “incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 169/2002 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum” (fl. 2).



    Alega que “a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Colônia do Piauí-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal nº 169/2002, ou seja, a relação jurídico-administrativa, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 2).



    Salienta que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum” (fl. 3).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000077-73.2022.5.22.0107, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 11).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas à cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência à autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo n. 0000077-73.2022.5.22.0107, o juízo da Vara do Trabalho de Oeiras/PI teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração Pública é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO” (Rcl n. 33.877-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 11.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl n. 43.314-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.106-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021). 



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente esta reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000077-73.2022.5.22.0107 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora